Tribunal: TJBA
Processo: 0300891-66.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0300891-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOELINE FERREIRA DE AZEVEDO Advogado(s): GINA PINHEIRO BERNARDES IMPETRADO: Presidente da Banca Examinadora da Fundação Carlos Chagas e outros (3) Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL SAEB Nº 02/2017). PROFESSOR PADRÃO P – GRAU IA - QUÍMICA. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA DO OBJETO. INVASÃO INDEVIDA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO PARA REAVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS OU ATRIBUIÇÃO DE NOTAS, RESSALVADA A MERA ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO APTOS A JUSTIFICAR A ANULAÇÃO DO ATO.DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por candidata ao Concurso Público para Professor de Química (Edital SAEB nº 02/2017), considerada "não habilitada" após obter a nota 35.50 (de 50.00) na Prova Discursiva. A Impetrante busca a anulação ou revisão da nota de suas Questões 1 e 2, alegando vícios nos critérios de correção e na formulação das questões (subitens sem pontuação detalhada). II. Questão em discussão: Analisar se a divisão de questões discursivas (Questões 1 e 2) em subitens, sem o detalhamento prévio da pontuação específica de cada subitem no edital (que previa apenas a pontuação global da questão, item 11.1.8), configura ilegalidade ou violação à vinculação ao edital. Verificar se a banca examinadora deixou de aplicar os critérios gerais de correção previstos no edital (item 11.1.7, como argumentação, lógica e correção gramatical). Determinar se a discordância da candidata com a nota atribuída e com a avaliação técnica de suas respostas (conforme justificativa da banca em recurso administrativo, Fls. 67-68) permite a intervenção judicial para anulação ou majoração de pontos, ou se tal ato configuraria invasão do mérito administrativo. III. Razões de decidir: O controle jurisdicional dos atos de banca examinadora restringe-se à análise da legalidade, constitucionalidade ou à ocorrência de erro grosseiro, sendo vedada a invasão do mérito administrativo ou da discricionariedade técnica da banca (Princípio da Separação dos Poderes, Art. 2º da CF). A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 - RE 632.853) estabelece que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". A divisão das questões em subitens, mantendo a pontuação global prevista no edital (item 11.1.8), insere-se na esfera da discricionariedade técnica da banca para estruturar a avaliação, não constituindo ilegalidade. A análise das respostas da banca ao recurso administrativo (Fls. 67-68) demonstra que a correção se baseou em critérios técnicos (mérito) sobre o conteúdo das respostas da candidata (ex: respostas "insuficientes" ou tecnicamente "incorretas" em Química), afastando a alegação de erro grosseiro ou arbitrariedade. A pretensão da Impetrante, ao buscar a reavaliação do conteúdo de suas respostas para majorar sua nota (35.50), configura tentativa indevida de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese: Denegada a segurança. Tese de julgamento: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o mérito técnico das respostas de prova discursiva ou os critérios de atribuição de notas, limitando-se o controle judicial à verificação da legalidade, constitucionalidade ou eventual erro grosseiro (Tema 485/STF). Insere-se na discricionariedade técnica da banca a divisão de questões em subitens para fins de correção, desde que respeitada a pontuação global da questão prevista no edital, não configurando ilegalidade a ausência de detalhamento da pontuação de cada subitem no instrumento convocatório.” Dispositivos legais relevantes citados: Art. 2º da Constituição Federal; Art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 114 do Código de Processo Civil; Lei Federal nº 12.016/2009; Decreto nº 6.583/2008 e Decreto nº 7.875/2012. Jurisprudência relevante citada: Tema 485 de Repercussão Geral do STF; STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF; TJ-BA - Mandado de Segurança n. 0548109-43.2018.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança Cível nº 0300891-66.2019.8.05.0001, em que figuram como Impetrante JOELINE FERREIRA DE AZEVEDO e como Impetrados o PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, o ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07